Tribunal: STF
Processo: AI 755662
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   PROCESSUAL. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO INTEIRO 
   TEOR DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, BEM COMO DA 
   RESPECTIVA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO, PEÇAS OBRIGATÓRIAS, NOS TERMOS 
   DO § 1º DO ART. 544 DO CPC. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE 
   REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL. EXIGÊNCIA DA 
   DEMONSTRAÇÃO.
1. Como sabido, incumbe à parte agravante indicar 
   as peças a ser trasladadas e também fiscalizar a correta formação 
   do instrumento, por cuja deficiência responde.
2. A parte 
   recorrente não se desincumbiu do dever processual de apresentar 
   preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das 
   questões constitucionais versadas no apelo extremo, em matéria 
   criminal. Descumpriu, portanto, a exigência de que trata o § 3º 
   do art. 102 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 45/04 e 
   regulamentado pelo § 2º do art. 543-A do Código de Processo Civil,
   na redação da Lei nº 11.418/06. Precedente:        AI 664.567-QO,
   sob a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence.
3. Agravo 
   desprovido.